Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703430-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARINA SILVA DE SOUSA BRAGA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF (autos n. 0713282-38.2023.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “I – Na decisão ID 178847196, foi deferida tutela de urgência à autora, determinando-se ao GDF SAÚDE-DF que providencie o atendimento da requerente em serviço de home care, conforme a prescrição médica. Contra essa decisão o INAS/DF interpôs o AGI 0702566-69.2024.8.07.0000, distribuído à egrégia 5a Turma Cível do TJDFT, Relatora Des. Maria Ivatônia, recebido apenas no efeito devolutivo. Na petição ID 180416314, a autora informou que o GDF SAÚDE-DF encaminhou equipe técnica e aparelhos para sua residência, em cumprimento à decisão judicial. Contudo, disse que os medicamentos e insumos relacionados ao tratamento não estão sendo fornecidos pelo requerido. Sustenta que a internação domiciliar em substituição à hospitalar inclui o fornecimento dos insumos necessários à efetiva assistência do paciente. Na decisão ID 184564934 foi determinada emenda da inicial para regularização do pedido, em razão da complementação formulada pela parte. A autora insistiu no requerimento em ID 184902140, ressaltando que o fornecimento de medicamentos constitui reflexo da internação domiciliar, razão pela qual se mostra desnecessário pedido específico. II – Inicialmente, cumpre reconhecer que razão assiste à parte autora quando à desnecessidade de formulação de pedido específico quanto ao fornecimento de medicamentos e insumos relacionados à internação domiciliar, visto que tal obrigação configura mero reflexo da prestação principal exigida – cobertura para atendimento domiciliar. Nesse quadro, a apresentação de pedido destinado a obrigar a parte requerida a fornecer cobertura para atendimento home care se mostra suficiente para viabilizar a prestação jurisdicional, bem como não prejudica o exercício da ampla defesa pela parte ré, em princípio, sendo dispensável a elaboração de pleito específico com indicação minuciosa de lista de medicamentos a serem utilizados na internação. Em vista disso, RECONSIDERA-SE as decisões ID 184564934 e 184645351, no tocante à ordem para formulação de emenda à inicial. III – Em relação ao pedido para que o GDF SAÚDE-DF forneça os medicamentos necessários à assistência da paciente, não deve ser acolhido, por ora. É certo que, conforme jurisprudência citada pela autora, o STJ decidiu que a internação domiciliar substitutiva da internação hospitalar inclui, dentre as obrigações atribuídas ao plano de saúde, o fornecimento de insumos necessários para a garantia da efetiva assistência ao paciente, assim considerados aqueles que ele faria jus caso fosse mantido em hospital. Nesse sentido: REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023; e AgInt no REsp n. 1.911.756/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. No caso em análise, contudo, há algumas peculiaridades a serem consideradas. Em primeiro lugar, a internação domiciliar requerida não foi substitutiva da internação hospitalar, tanto que a autora, na inicial, relata que obteve alta do Hospital Anchieta em 14/11/2023. O pedido de serviço de home care foi baseado na necessidade da paciente de receber cuidados de enfermagem, nutricionista e fisioterapia, e não propriamente na transferência direta do hospital para a residência, com o fito de proporcionar maior conforto ao paciente e redução de custos. Nesse quadro, não há como se aplicar à hipótese em análise o raciocínio de que a requerente deve receber no atendimento domiciliar todos os medicamentos que receberia se fosse mantida em internação hospitalar, em razão da ausência de substituição entre uma internação pela outra. No caso, o atendimento domiciliar requerido pela autora – e concedido na decisão que deferiu a tutela de urgência – envolve apenas o apoio de acompanhamento ambulatorial, cuidador e fisioterapia, conforme prescrito no relatório médico ID 178235973. O fornecimento desses serviços não inclui, em tese, o fornecimento de medicamentos em geral. A cobertura para fornecimento de medicamentos e outros insumos pelo GDF SAÚDE-DF somente se justifica, em princípio, para os produtos que demandem administração assistida por profissional de saúde habilitado. Para os medicamentos comuns de uso domiciliar, não há necessidade de fornecimento pelo GDF SAÚDE-DF. No rol de medicamentos e materiais apresentado pela autora (ID 181185879), observa-se que o pedido inclui fornecimento de meias de compressão, cremes dermatológicos para assadura, fraldas, absorventes e medicamentos comuns. Tais produtos podem ser diretamente adquiridos pela paciente e seus familiares no comércio, bem como são de uso comum, não demandando para tanto apoio de profissional de saúde. Logo, não cabe, em princípio, atribuir ao plano de saúde o ônus de seu fornecimento. No curso da demanda, se for o caso, poderá ser feita avaliação pormenorizada dos itens que integram o rol já mencionado, para verificação quanto à necessidade de apoio de profissional de saúde para utilização de algum medicamento. Por ora, contudo, com base nas informações disponíveis nos autos, não se verifica a probabilidade do pleito da requerente quando à imposição ao INAS/DF da obrigação de fornecimento dos produtos em destaque. IV – Em vista disso, INDEFERE-SE o pedido da autora de ID 184902140” (ID 185013607, origem). Nas suas razões, a agravante alega que os “Médicos ( ) por ocasião de sua internação hospitalar também indicaram no momento da alta a prescrição de medicamentos, e a necessidade de cuidados domiciliares de enfermagem, nutricionista, e fisioterapia motora e respiratória, sob risco de deterioração neurológica, respiratória e hemodinâmica” (ID 55411249 – p.7). Sustenta que “a equipe médica indicada pelo Agravado, e especializada em home care, após examinar a Agravante em sua residência, elaborou o Plano Terapêutico de fls. 349 e 371 dos autos originários (ID. 184477217 e 181185879), onde informou a necessidade de várias medicações e insumos” (ID 55411249 – p.7). Consigna que “o serviço de home care e/ou internação domiciliar inclui necessariamente insumos e medicamentos objeto do Plano Terapêutico, até porque tais insumos e medicamentos eram lhe disponibilizados enquanto estava internada no Hospital Anchieta, conforme comprova o Relatório Médico de ID. 178235977” (ID 55411249 – p.7). Destaca que “não se pode limitar a internação domiciliar e/ou home care ao mero fornecimento de mão de obra e/ou serviço, sob pena de desvirtuar completamente o próprio instituto, e sus finalidade precípua de substituir a internação hospitalar” (ID 55411249 – p.10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Ademais, não se está diante de hipótese em que exista qualquer nebulosidade, ou a necessidade de produção de outro tipo de prova, sendo, desta forma, as razões autorais suficientes não apenas para a concessão da liminar ora requerida, mas, também, aptas a permitir a procedência do pedido. Por outro lado, o perigo na demora da concessão da liminar ora requerida não poderia ser mais evidente: A Agravante se encontra acometida de problema irreversível e pode vir à óbito caso não tenha o tratamento especializado, inclusive com o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários; o que apena se completa e se efetiva com a cobertura integral do serviço de internação domiciliar” (ID55411249 – p.14). Ao final, requer: “Seja liminarmente deferida a tutela recursal de urgência para determinar que a cobertura de internação domiciliar e/ou home care deve abranger os medicamentos e insumos listados no Plano Terapêutico, e necessários para garantir a efetiva assistência médica da Agravante, ou seja, ao que ela faria jus acaso estivesse internada no hospital. Seja o Agravo conhecido e provido para, CASSANDO a decisão a quo, confirmar a tutela recursal requerida” (ID 55411249 – p.15). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID178847196, origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, que internação domiciliar em substituição à internação hospitalar abrange a cobertura de insumos e medicamentos. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de que a agravada forneça os insumos e medicamentos prescritos no plano terapêutico. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem, a agravante, diagnosticada com “demência por doença de Alzheimer” e “demência vascular” em estágio “moderadamente grave”, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais contra a agravada, pleitando seja o plano de saúde obrigado a custear a cobertura integral de internação domiciliar (home care), com todas as recomendações e suporte médico requeridos, segundo relatório médico acostados aos autos. Em 21/11/2023, a antecipação da tutela foi deferida pelo julgador a quo, destacado que a indicação médica foi para internação domiciliar em regime de home care, o “que não se confunde com prestação de serviços de enfermagem particular, assistência médica ou consulta a serem realizadas em domicílio”. Confira-se: “( ) Como se vê das normas acima transcritas, o regulamento do GDF SAÚDE-DF prevê a possibilidade de internação domiciliar, conforme art. 18, VIII, do Decreto 27231/2006. Para tanto, exige-se indicação médica e autorização pelo INAS/DF. Note-se que a indicação médica foi para internação domiciliar em regime de home care, o que não se confunde com prestação de serviços de enfermagem particular, assistência médica ou consulta a serem realizados em domicílio, que são os serviços excluídos da cobertura no item 5 do Anexo IV. O requisito referente à indicação médica se encontra devidamente preenchido, conforme o relatório acima reproduzido. No tocante à autorização do INAS/DF, nota-se que houve reclamação à Ouvidoria, obtendo-se resposta evasiva de que a internação domiciliar não é procedimento de cobertura obrigatória (ID 178235974), cabendo ao INAS/DF a decisão de oferecer o serviço. Contudo, a resposta da autarquia não traz manifestação conclusiva quanto ao requerimento de home care. Nesse quadro, mostra-se cabível o controle do ato para análise quanto ao direito do beneficiário à assistência pretendida. No caso, observa-se que a requerente apresenta quadro grave de debilidade, sem condições de executar tarefas básicas de autocuidado e higiene, além de demandar tratamento fisioterápico e acompanhamento ambulatorial. Considerando o estado da paciente não há razão para que o serviço seja recusado pelo INAS/DF. Nesses termos, tem-se como demonstrada a probabilidade do direito alegado. Quanto à urgência, encontra-se também devidamente configurada, visto que a autora depende do tratamento em caráter imediato, para evitar dano irreparável. IV – Pelo exposto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência para determinar ao GDF SAÚDE-DF que providencie o atendimento da autora em serviço de home care, conforme relatório médico ID 178235973, observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF” (ID178847196, origem). Em 04/12/2023, a agravante informou que a agravada, “embora tenha enviado equipe técnica e aparelhos para a sua residência, e apresentado o planejamento para as terapias necessárias à internação domiciliar, esclareceu que a parte pertinente à medicamentos e insumos não estaria coberta pelo tratamento, pois assim não determinou o Juízo”. Requereu, em tutela de urgência, que a agravada “proveja a internação domiciliar de forma completa e essencial à preservação da saúde da Autora com a cobertura de medicamentos e insumos” (ID180416314, origem). Juntou Plano Terapêutico elaborado pelo plano de saúde agravado, no qual constam os seguintes materiais e medicamentos necessários ao tratamento: “MATERIAIS E MEDICAMENTOS ACRESCENTADOS (especificar): Fraldas geriátricas M (10 ao dia), uso contínuo Absorvente geriátrico Uso enteral: Glifage xr 500mg 12/12 horas, uso contínuo Uso enteral: Forxiga 10mg, 1 comp. ao dia, uso contínuo Uso enteral: Stanglit 30mg, 1 comp. ao dia, uso contínuo Uso enteral: Quetiapina 25mg, 1 comp. à noite, uso contínuo Uso enteral: Cloridrato de Memantina 10mg, 12/12 horas, uso contínuo Uso enteral: Besilato de Anlodipino 5mg, 12/12 horas, uso contínuo Uso enteral: Losartana 50mg, 12/12 horas, uso contínuo Uso enteral: Oxalato de escitalopram 10mg, 1 comp. ao dia, uso contínuo Uso enteral: Galantamina 24 mg, 1 comp. ao dia, uso contínuo Lancetas para medir glicemia, uso contínuo Tiras reagentes para teste de glicemia capilar, uso contínuo Uso enteral: Pantoprazol 40mg, 1 comp. de jejum pela manhã, uso contínuo Bepantol creme 120g, passar após o banho em região de assadura– 1 bisnaga Uso intradérmico: Carpules de insulina, uso contínuo Insulina lantus solostar 20 UI ao dia— 6 canetas (carpules) Insulina humalog (lispro) 1 UI, se glicemia &gt; 150/ 02 UI, se glicemia &gt; 200—- 3 canetas (carpules) 01 Par de meia de compressão média, tamanho 7/8, uso local ao dia, por 6 meses (Recomendação: MEDI/ SIGVARI)” (ID181185879, origem). O pedido formulado pela agravante, que se trata de reflexo da tutela de urgência deferida anteriormente, desta vez, foi indeferido pela decisão ora agravada (ID185013607). O juízo a quo consignou que a situação dos autos difere do que definido pelo STJ nos precedentes citados pela agravante, dentre os quais, o REsp n. 2.017.759/MS (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Salientou não se tratar de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar (tal como nas situações dos julgados do STJ), pois a agravante recebeu alta hospitalar em 14/11/2023. Pontuou que o pedido da agravante “foi baseado na necessidade da paciente de receber cuidados de enfermagem, nutricionista e fisioterapia”. Por isso, “não há como se aplicar à hipótese em análise o raciocínio de que a requerente deve receber no atendimento domiciliar todos os medicamentos que receberia se fosse mantida em internação hospitalar, em razão da ausência de substituição entre uma internação pela outra”. Diferentemente do que restou definido na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.017.759/MS, analisou o caso de beneficiária de plano de saúde que se encontrava acometida de tetraplagia, cujo requerimento de atendimento domiciliar também se seguiu à alta hospitalar. Fixado que se deve garantir a efetiva assitência médica ao beneficiário nos moldes em que ele faria jus acaso se mantivesse internado no hospital, abrangidos insumos e medicamentos necessários, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio. Confira-se trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi: “VIII. No particular, verifica-se que a recorrente apresenta “grave quadro clínico” e “é dependente de tratamento domiciliar especializado” (fl. 542, e-STJ), tendo o TJ/MS reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde, de “nutrição enteral e da respectiva bomba de infusão, consultas ou sessões de fisioterapia e fonoterapia motora e respiratória, psicologia e nutricional”. IX. Fê-lo o TJ/MS com base em laudo que atestou que a recorrente se encontra acometida de tetraplegia e que o atendimento domiciliar se seguiu à alta hospitalar, com recomendação, pelo médico assistente, de “extrema atenção e cuidados de equipe multidisciplinar com maior intensidade no atendimento” e prescrição de “cuidados intensivos da equipe de home care” (fl. 542, e-STJ), ressaltando, ademais, a inexistência de “provas de que ocorrerá uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (fl. 544, e-STJ). X. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. XI. Diante desse cenário, que revela a necessidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, já reconhecida nos autos por meio da decisão de fls. 727-730, e-STJ, a operadora, independentemente de previsão contratual, deverá obedecer, como lhe impõe o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021, às exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998 ( ). XII. É dizer, a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. XIII. Por sinal, o atendimento domiciliar deficiente, nessas hipóteses, levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. ( ) XV. Nessa toada, ao contrário do que decidiu o TJ/MS, deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente – idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.” Como se vê, a situação de fato tratada no mencionado precedente do STJ é semelhante à hipótese destes autos, em que a agravante requereu a internação domiciliar com base na solicitação do médico assistente no relatório de resumo de alta hospitalar de ID178235977 – p.8. Assim, tendo em vista que a decisão de ID178847196 reconheceu a probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação para “determinar ao GDF SAÚDE-DF que providencie o atendimento da autora em serviço de home care, conforme relatório médico ID 178235973”, o plano de saúde, ao menos por ora, deve custear os insumos necessários para o tratamento da agravante listados no Plano Terapêutico de ID181185879 “sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio”, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. A propósito: “( ) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. A cobertura de internação domiciliar deve abranger todos os insumos a que a paciente faria jus caso estivesse internada no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio. 3. Recurso conhecido e não provido” (TJDF, Acórdão 1773467, 07093676620228070001, Relator: Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA OPERADORA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS MA INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Afere-se ainda a existência de laudo médico no processo prescrevendo o atendimento domiciliar, bem como a recomendação pelo médico assistente de cuidados intensivos da equipe de home care. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. 2. Trata-se de jurisprudência consolidada do STJ o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do apelante - idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital” (Acórdão 1746773, 07201095320228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver que a determinação de custeio dos insumos e medicamentos não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF custeie os medicamentos e os insumos necessários para o tratamento da agravante listados no Plano Terapêutico de ID181185879, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 48 horas contados da intimação sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO a ser cumprido por Oficial de Justiça no endereço da agravada — SCS Quadra 9, Loja 15, Ed. Parque Cidade Corporate Bloco B, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70308-200 (mandado de intimação de ID 181480249, origem). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora